Tribunal: TJES
Processo: 5006826-03.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 dias-multa, em razão da apreensão de 120 g de cocaína em veículo por ele conduzido após fuga de abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova em razão de busca veicular ilegal; (ii) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia; (iii) determinar se há suficiência probatória para a condenação; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, inclusive quanto à exasperação da pena-base; (v) definir a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (vi) estabelecer a adequação do regime inicial e da substituição da pena; (vii) analisar a necessidade de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
PRELIMINARES:

1.1. NULIDADE DAS BUSCAS:
A busca veicular é legítima quando precedida de fundada suspeita, evidenciada pela fuga do réu após ordem de parada, o que justifica a atuação policial conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2
.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA:

A ausência de apreensão do veículo não configura quebra da cadeia de custódia quando os elementos essenciais, notadamente a droga, são devidamente arrecadados, preservados e periciados, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico, enquanto a autoria decorre dos depoimentos coerentes dos policiais, considerados meio idôneo de prova.

2.2.

Pequenas divergências nos depoimentos policiais não comprometem sua credibilidade, sobretudo na ausência de prova de má-fé ou intenção de incriminação indevida.

2.3.
A pena-base pode ser exasperada com fundamento no modus operandi (uso de veículo e fuga) e na natureza e quantidade da droga (cocaína em quantidade relevante), nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas.

2.4.

O julgador possui discricionariedade para fixar o quantum de aumento da pena-base, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2.5.
A utilização de condenações anteriores em fases distintas da dosimetria, para caracterizar maus antecedentes e afastar o tráfico privilegiado, não configura bis in idem.

2.6.

A existência de histórico criminal e dedicação a atividades ilícitas afasta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

2.7.
Circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

2.8.
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda supera 4 anos.

2.9.
A manutenção da prisão preventiva após a condenação é adequada quando inexistem alterações fáticas e o réu permaneceu preso durante a instrução.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 44, I, e 59; Código de Processo Penal, art. 156, caput; Lei 11.343/06, art. 42.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006826-03.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE DE SOUZA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5006826-03.2024.8.08.0006

DATA DA SESSÃO: 10/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de apelação, interposta por
WALACE DE SOUZA GONÇALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Aracruz/ES (Id. 18260889), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, a
nulidade
da sentença em razão da ausência de justa causa para a busca veicular e quebra da cadeia de custódia das provas.

No
mérito
, questiona a validade do laudo pericial e dos depoimentos policiais, e requer a
absolvição
por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, postula pela revisão da valoração e do percentual de incremento atribuído às circunstâncias judiciais, com vistas à redução da pena-base, e impugna o emprego da reincidência como agravante e como argumento para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Requer mais, o reconhecimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo; o abrandamento do regime inicial; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva (Id. 18260895).

Contrarrazões ministeriais (Id. 18260802) e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18834548), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de
apelação
, interposta por
WALACE DE SOUZA GONÇALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Aracruz/ES (Id. 18260889), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, a
nulidade
da sentença em razão da ausência de justa causa para a busca veicular e quebra da cadeia de custódia das provas.

No
mérito
, questiona a validade do laudo pericial e dos depoimentos policiais, e requer a
absolvição
por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, postula pela revisão da valoração e do percentual de incremento atribuído às circunstâncias judiciais, com vistas à redução da pena-base, e impugna o emprego da reincidência como agravante e como argumento para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Requer mais, o reconhecimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo; o abrandamento do regime inicial; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva (Id. 18260895).

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, na tarde de 13/8/2024, policiais militares abordaram o ora recorrente, que estava a bordo de um veículo em mau estado de conservação, e que estava causando prejuízo à fluidez do trânsito na Av. Venâncio Flores, bairro Vila Nova, município de Aracruz/ES.

Durante a abordagem, o réu empreendeu fuga do local, o que motivou buscas no veículo, onde as autoridades apreenderam documentos pessoais e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 120 g (cento e vinte gramas).

Há
preliminares
, que passo a examinar.

De início, a defesa pretende a declaração da nulidade
das provas que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que foram obtidas a partir de busca veicular realizada ilegalmente.

A insurgência não procede, pois a diligência foi legitimamente deflagrada diante da conduta do réu, que, após ordem de parada dos policiais, empreendeu fuga, tentando evitar a ação fiscalizatória.

Assim, a atuação dos agentes foi precedida de elementos concretos e objetivos, não se tratando de mera intuição ou conjectura, mas de reação proporcional a uma situação de flagrante suspeição, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como orienta a jurisprudência pátria
1
.

Conclui-se, portanto, que a diligência policial aconteceu de modo regular, inexistindo nulidade a ser reconhecida, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR.

Aduz mais a defesa, como preliminar, ter havido quebra da
cadeia de custódia das

provas,
o que implicaria na nulidade do processo.

Entretanto, não existem nos autos circunstâncias que demonstrem que as drogas apreendidas não foram resguardadas, ou que não correspondam àquelas que foram periciadas.

Já a não apreensão do veículo no qual foram localizadas substâncias entorpecentes não configura, por si só, violação à cadeia de custódia da prova, pois, conforme o juízo discricionário dos agentes responsáveis pela diligência, o resguardo do automóvel não se mostrou necessário para a elucidação do crime, sobretudo porque os elementos probatórios essenciais — notadamente a droga — foram devidamente arrecadados, acondicionados e documentados.

Desta feita, ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa ou comprometimento da integridade da prova,
ônus que competia à defesa
, a teor da previsão do artigo 156, caput, do CPP
2
,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo para a análise do MÉRITO.

A alegação de insuficiência de provas do tráfico de drogas não se sustenta, pois a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 55387609 (Id. 18259929); auto de apreensão (Id. 18260886), e laudo químico toxicológico, datado de 21/8/2024, do qual constou identificação do boletim de ocorrência a ele relacionado (Id. 18260887).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares, Srs.
Douglas Ferreira Soares
e
Juliano Tinoco Prati Ferreira,
que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram que o réu, após ser abordado, fugiu do local, fato que levantou fundada suspeita da posse de material ilícito, confirmada quando de buscas e localização de drogas no interior do veículo automotor (Ids. 18259929 e link Id. 18260888).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade, tampouco incriminar pessoa inocente, devendo-se destacar que pequenas divergências nos depoimentos dos policiais é fato aceitável diante da carga de trabalho e tempo decorrido entre a ocorrência e a audiência, e não descredibiliza a veracidade de seus depoimentos.

A propósito, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado em Juízo por agentes de segurança, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Indo adiante, a defesa postula pela
revisão da dosimetria,
com a consequente redução da pena imposta.

No que se refere à
1ª fase
, o Magistrado, atento às diretrizes dos arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas
3
, considerou as
circunstâncias do crime
, a
natureza
e a
quantidade
dos entorpecentes apreendidos para exasperar a pena-base, que fixou em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Sobre as
circunstâncias do crime
, registrou que “O réu utilizava veículo automotor para o transporte da droga e empreendeu fuga em via pública, abandonando o carro em local que prejudicou o trânsito, o que denota maior ousadia e risco à segurança pública”.

A fundamentação empregada deve ser mantida, pois não é inerente ao dispositivo violado, se refere ao modus operandi do delito, desborda da conduta tipificada e reflete especial gravidade, eis que demonstra profissionalismo para o êxito criminoso
4
.

Já quanto à
natureza
e a
quantidade
dos entorpecentes apreendidos, registrou-se que “A apreensão de cocaína, droga de alto poder deletério, e a quantidade de 120 gramas (suficiente para centenas de doses), exigem maior reprovação da conduta”, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.

Sobre o
percentual de incremento da basilar,
a jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na 1ª etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
5
.

E na hipótese, o incremento aplicado
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do tratamento dado à matéria no âmbito da jurisprudência pátria, e levando em conta o intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo, do delito de tráfico de drogas (05 a 15 anos de reclusão, e 500 a 1500 dias-multa).

Indo adiante, a defesa argumenta que configura bis in idem a valoração dos
antecedentes,
tanto para exasperar a basilar, quanto para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contudo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado (que configuram maus antecedentes), em momentos distintos da dosimetria da pena, para fins diferentes, como ocorreu no feito, não viola o princípio do ne bis in idem
6
.

Ademais, da análise dos documentos acostados, é possível extrair que o réu possui longo
histórico de anotações infracionais e criminais
(Ids. 18260835-18260837, 19498728 e 19498732), fato que, somado às declarações dos policiais militares, evidencia que o apelante
não é traficante iniciante ou eventual
, mas que se dedica, desde tenra idade, à prática de ilícitos, fazendo do crime meio de vida.

Via de consequência,
não prospera
o pleito de reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Quanto ao
regime

inicial
, embora fixada a pena em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, não havendo reparo a ser feito quanto ao ponto.

Em idêntica direção, cito precedente do C. STJ:

“(...) 4. A despeito da fixação da pena-base no mínimo legal e de ter sido estabelecida a sanção definitiva do Acusado em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva, justificam o estabelecimento do regime inicial fechado. Precedentes. 5. Agravo desprovido.” (STJ. AgRg no HC: 765155/SP - 2022/0260793-5, Julg.: 14/9/2022, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 27/9/2022).

Incabível a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o réu foi condenado a quantum que extrapola o limite objetivo máximo previsto no art. 44, inc. I, do CP, de 04 (quatro) anos.

Por fim, não prospera a pretensão de revogação da prisão, considerando a orientação jurisprudencial sedimentada no C. STJ, de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido segregado durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade após a superveniência da condenação
7
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18834548),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Presidente, não tive acesso a esse processo, e respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

É também como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006826-03.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE DE SOUZA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
WALACE DE SOUZA GONÇALVES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Aracruz/ES (Id. 18260889), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06)
, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, a
nulidade
da sentença em razão da ausência de justa causa para a busca veicular e quebra da cadeia de custódia das provas.

No
mérito
, questiona a validade do laudo pericial e dos depoimentos policiais, e requer a
absolvição
por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, postula pela revisão da valoração e do percentual de incremento atribuído às circunstâncias judiciais, com vistas à redução da pena-base, e impugna o emprego da reincidência como agravante e como argumento para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Requer mais, o reconhecimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo; o abrandamento do regime inicial; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva (Id. 18260895).

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, na tarde de 13/8/2024, policiais militares abordaram o ora recorrente, que estava a bordo de um veículo em mau estado de conservação, e que estava causando prejuízo à fluidez do trânsito na Av. Venâncio Flores, bairro Vila Nova, município de Aracruz/ES.

Durante a abordagem, o réu empreendeu fuga do local, o que motivou buscas no veículo, onde as autoridades apreenderam documentos pessoais e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 120 g (cento e vinte gramas).

Há
preliminar
es
, que passo a examinar.

De início, a defesa pretende a declaração da nulidade
das provas que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que foram obtidas a partir de busca veicular realizada ilegalmente.

A insurgência não procede, pois a diligência foi legitimamente deflagrada diante da conduta do réu, que, após ordem de parada dos policiais, empreendeu fuga, tentando evitar a ação fiscalizatória.

Assim, a atuação dos agentes foi precedida de elementos concretos e objetivos, não se tratando de mera intuição ou conjectura, mas de reação proporcional a uma situação de flagrante suspeição, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como orienta a jurisprudência pátria
1
.

Conclui-se, portanto, que a diligência policial aconteceu de modo regular, inexistindo nulidade a ser reconhecida, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR.

Aduz mais a defesa, como preliminar, ter havido quebra da
cadeia de custódia da
s
prova
s
,
o que implicaria na nulidade do processo.

Entretanto, não existem nos autos circunstâncias que demonstrem que as drogas apreendidas não foram resguardadas, ou que não correspondam àquelas que foram periciadas.

Já a não apreensão do veículo no qual foram localizadas substâncias entorpecentes não configura, por si só, violação à cadeia de custódia da prova, pois, conforme o juízo discricionário dos agentes responsáveis pela diligência, o resguardo do automóvel não se mostrou necessário para a elucidação do crime, sobretudo porque os elementos probatórios essenciais — notadamente a droga — foram devidamente arrecadados, acondicionados e documentados.

Desta feita, ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa ou comprometimento da integridade da prova,
ônus que competia
à defesa
, a teor da previsão do artigo 156,
caput,
do CPP
2
,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo para a análise do
MÉRITO
.

A alegação de insuficiência de provas do tráfico de drogas não se sustenta, pois a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 55387609 (Id. 18259929); auto de apreensão (Id. 18260886), e laudo químico toxicológico, datado de 21/8/2024, do qual constou identificação do boletim de ocorrência a ele relacionado (Id. 18260887).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares, Srs.
Douglas Ferreira Soares
e

Juliano Tinoco Prati Ferreira
,

que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram que o réu, após ser abordado, fugiu do local, fato que levantou fundada suspeita da posse de material ilícito, confirmada quando de buscas e localização de drogas no interior do veículo automotor (Ids. 18259929 e
link
Id. 18260888).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade, tampouco incriminar pessoa inocente, devendo-se destacar que pequenas divergências nos depoimentos dos policiais é fato aceitável diante da carga de trabalho e tempo decorrido entre a ocorrência e a audiência, e não descredibiliza a veracidade de seus depoimentos.

A propósito, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado em Juízo por agentes de segurança, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Indo adiante, a defesa postula pela
revisão da dosimetria,
com a consequente redução da pena imposta.

No que se refere à
1ª
fase
, o

Magistrado, atento às diretrizes dos arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas
3
, considerou as
circunstâncias do crime
, a
n
atureza
e a
quantidade
dos entorpecentes apreendidos para exasperar a pena-base, que fixou em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Sobre as
c
ircunstâncias do crime
, registrou que
“O réu utilizava veículo automotor para o transporte da droga e empreendeu fuga em via pública, abandonando o carro em local que prejudicou o trânsito, o que denota maior ousadia e risco à segurança pública”.

A fundamentação empregada deve ser mantida, pois não é inerente ao dispositivo violado, se refere ao
modus

operandi
do delito, desborda da conduta tipificada e reflete especial gravidade, eis que demonstra profissionalismo para o êxito criminoso
4
.

Já quanto à
n
atureza
e a
quantidade
dos entorpecentes apreendidos, registrou-se que

“A apreensão de cocaína, droga de alto poder deletério, e a quantidade de 120 gramas (suficiente para centenas de doses), exigem maior reprovação da conduta”,
fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.

Sobre o
percentual
de incremento d
a
basilar
,
a jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na 1ª etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
5
.

E na hipótese, o incremento aplicado
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do tratamento dado à matéria no âmbito da jurisprudência pátria, e levando em conta o intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo, do delito de tráfico de drogas (05 a 15 anos de reclusão, e 500 a 1500 dias-multa).

Indo adiante, a defesa argumenta que configura bis in idem a valoração dos
antecedentes,
tanto para exasperar a basilar, quanto para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contudo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado (que configuram maus antecedentes), em momentos distintos da dosimetria da pena, para fins diferentes, como ocorreu no feito, não viola o princípio do
ne bis in idem
6
.

Ademais, da análise dos documentos acostados, é possível extrair que o réu possui longo
histórico
de anotações
infraciona
is e criminais
(Ids. 18260835-18260837, 19498728 e 19498732), fato que, somado às declarações dos policiais militares, evidencia que o apelante
não é traficante iniciante ou eventual
, mas que se dedica, desde tenra idade, à prática de ilícitos, fazendo do crime meio de vida.

Via de consequência,
não prospera
o pleito de reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Quanto ao
regime

inicial
, embora fixada a pena em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, não havendo reparo a ser feito quanto ao ponto.

Em idêntica direção, cito precedente do C. STJ:

“(...) 4. A despeito da fixação da pena-base no mínimo legal e de ter sido estabelecida a sanção definitiva do Acusado em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva, justificam o estabelecimento do regime inicial fechado. Precedentes. 5. Agravo desprovido.” (STJ. AgRg no HC: 765155/SP - 2022/0260793-5, Julg.: 14/9/2022, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 27/9/2022).

Incabível a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o réu foi condenado a
quantum
que extrapola o limite objetivo máximo previsto no art. 44, inc. I, do CP, de 04 (quatro) anos.

Por fim, não prospera a pretensão de revogação da prisão, considerando a orientação jurisprudencial sedimentada no C. STJ, de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido segregado durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade após a superveniência da condenação
7
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18834548),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no RHC: 191025/SP (2023/0440695-2), Relator: Min. JESUÍNO RISSATO DES. CONVOCADO DO TJDFT, Julgamento: 15/4/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 18/4/2024.

2

Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”.

3
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

4
STJ. EDcl no AgRg no HC 679.093/RJ, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021.

5
STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Rel.: Min. JESUÍNO RISSATO
(DES. CONVOCADO DO TJDFT),
Julg.: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

6
STJ. AgRg no HC: 871135/PE (2023/0423097-6), Relator: Min. JESUÍNO RISSATO DES. CONVOCADO DO TJDFT, Julgamento: 15/4/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 18/4/2024.

7

STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julg.: 15/05/2023, T5, DJe 17/05/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.